Tribunal: TJDFT
Processo: 0714944-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR MÍNIMO DA FATURA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO MEDIANTE SAQUE. NATUREZA DA AVENÇA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À REAL INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O contrato entabulado entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do c. STJ.
2. Viola o dever deinformação previsto nos arts. 6o, III, 31, 46, 47 e 52 do CDC, a estipulação de cláusulas contratuais que não explicitam de modo claro, preciso e compreensível a natureza da avença e o procedimento para quitação da dívida.
3. Ao aderir ao contrato de “cartão de crédito consignado” elaborado unilateralmente pelo banco, a consumidora foi colocada em posição de significativa desvantagem em razão do desconto mínimo da fatura e refinanciamento mensal da dívida inicial, com crescimento exponencial e infindável do valor do débito, sem prazo determinado para amortização.
4. Constatada onerosidade excessiva imposta contra a consumidora em decorrência do aumento substancial do valor da dívida e a incerteza quanto ao período necessário para saldar o débito, deve ser aplicado o art. 51, IV, do CDC, de modo a reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e excessivamente desvantajosas à parte vulnerável da relação jurídica.
5. Convém colacionar as razões expostas pelo eminente Desembargador Alvaro Ciarlini, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0703904-84.2020.8.07.0011, ao consignar que, "tendo em vista que a demandante se beneficiou com a quantia creditada em sua conta, com a crença de ter formalizado empréstimo consignado [comum], o modo de pagamento do valor negociado deve ser submetido à revisão”, observando-se “a vontade declarada pela consumidora”.
6. Deverá ser calculado, na fase de liquidação, se o valor objeto do mútuo bancário já foi amortizado pelos descontos mínimos realizados na folha de pagamento da autora, acrescido das taxas e encargos comumente cobrados pelo réu, à época do negócio jurídico, em contratos de empréstimo pessoal consignado. Caso a dívida ainda não tenha sido saldada, o pagamento deverá ser feito em parcelas mensais fixas que não exorbitem o limite da margem consignável concedida à consumidora. Se existente crédito em favor da autora, a quantia cobrada a maior deverá ser devolvida de forma simples, pois a situação não se amolda ao disposto no art. 42 do CDC.
7. O dano é configurado quando há violação a direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos seus atributos como o nome, a sua honra, a liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar. 7.1. Mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo. 7.2. No caso dos autos, a autora, aposentada, atualmente com 74 anos de idade, idosa e com pouca instrução, teve seus parcos rendimentos do benefício previdenciário reduzidos em razão do contrato, cujas cláusulas não foram devidamente esclarecidas. A própria sentença, apesar de julgar improcedentes os danos morais, reconheceu que os descontos afetam a dignidade da pessoa humana visto o caráter alimentar do salário da demandante. 7.3. Precedentes: “(...) 2. O indevido débito em verba alimentar - proventos de aposentadoria - causou dano moral in re ipsa, cuja compensação deve ser assegurada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais, no caso, autorizam a majoração de R$ 5.000,00 para 10.000,00.” (07051056620198070005, Relator Designado: Fernando Habibe 4a Turma Cível, PJe: 27/8/2020).
8. O arbitramento do montante a título de compensação representa questão tormentosa na doutrina e na jurisprudência. Porém, ambas são uníssonas no sentido de que essa quantia deve ser adequada para trazer um alento ao ofendido, uma compensação capaz de diminuir sua dor e sofrimento decorrentes do abalo psicológico. 8.1. Para tanto, é necessário observar a dimensão dos efeitos que o fato ou o ato ilícito são passíveis de produzir, segundo revela a razoabilidade e o bom senso. Essas balizas são estabelecidas com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem guiar o julgador, de modo que o valor arbitrado se mostre justo segundo a gravidade da lesão, sem perder de vista sua natureza pedagógica e penitencial, para que comportamento semelhante não volte a acontecer no futuro. 8.2. Portanto, sopesando o caso em análise, o montante arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende às circunstâncias de fato da causa.
9. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. 9.1. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. 9.2. Ônus de sucumbência redistribuídos.